Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. FORO COMPETENTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência para processar ação regressiva ajuizada por seguradora é territorial, portanto, de natureza relativa.
2. A incompetência relativa depende de oposição de exceção da parte interessada, por isso é derrogável, e não pode ser declarada de ofício (Súmula 33 do e. STJ).
3. Recurso conhecido e provido.